Tribunal: STF
Processo: ARE 1501038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.



    PRETEXTADA POSSIBILIDADE DE TÉCNICA DE FARMÁCIA ATUAR COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA BOTICA, BEM COMO DE FRACIONAR MEDICAMENTOS, EXECUTAR INTERCAMBIALIDADE TERAPÊUTICA E SUBSTITUIÇÃO GENÉRICA.



    VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COMPELINDO OS RÉUS A EMITIREM NOVOS ALVARÁS PARA QUE AS REQUERENTES POSSAM (1) EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES À DROGARIA, (2) DISPENSAR E COMERCIALIZAR ANTIMICROBIANOS E FÁRMACOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, BEM COMO (3) PRESTAR OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS INDICADOS NA RESOLUÇÃO RDC N. 44/2009, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.



    INSURGÊNCIA DE TODOS OS LITIGANTES.



    TÓPICOS DE IRRESIGNAÇÃO EM COMUM.



    ASSERTIVA DOS ENTES PÚBLICOS, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE FARMACÊUTICO PARA O EXECÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL NO ESTABELECIMENTO APELANTE. TESE SUBSISTENTE.



    PRECEDENTES. “A Lei n. 13.021, de 8 de agosto de 2014, no seu art. 5º, estabeleceu que apenas farmacêuticos habilitados na forma da lei poderão atuar como responsáveis técnicos por farmácias de qualquer natureza, seja com manipulação de fórmulas, seja drogaria” (STJ, AREsp n. 1763321/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. j. em 18/02/2021).



    OBJETIVADA POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO DE EXECUTAR INTERCAMBIALIDADE TERAPÊUTICA E SUBSTITUIÇÃO GENÉRICA.



    ASSERÇÃO IMPROFÍCUA.



    COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE FARMACÊUTICO, CONFORME DISPOSIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 437/2005 DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, E NA RESOLUÇÃO N. 16/2007 DA ANVISA.



    SENTENÇA REFORMADA.



    RECURSOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO CONTRAPOSTO PELAS AUTORAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente